Tribunal: TJDFT
Processo: 0750957-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750957-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal - ASLU Agravada: Jacira Maria da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0743451-59.2023.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 53940215). A agravante afirma que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da continuidade de suas atividades. Ocorre que não foram juntados aos autos elementos de prova suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os elementos de prova suficientes para avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator